Tribunal: TCU
Processo: 000.499/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2010 (no da TCE no sistema: 3702/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 1160/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, em desfavor de Antônio José Siqueira da Silva, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social no exercício de 2010. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, de acordo com o entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu que houve prescrição intercorrente em razão do transcurso de prazo superior a três anos entre os eventos 6 (despacho emitido em 22/5/2017) e 7 (Despacho 216/2018/ SNAS/DEFNAS/CGEOFC/CCONT-E-TCE, de 17/12/2018) , listados no parágrafo 17 da instrução de peça 46; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) propõem o arquivamento dos autos (peças 46 a 48 e 49) ; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", e 169, inciso III, do RI/TCU; 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo e informar o responsável quanto ao teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 000.499/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antônio José Siqueira da Silva (XXX.843.342-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pedra Branca do Amapari - AP. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.